Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700171-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES AGRAVADO: HEMERSON RODRIGUES SILVA, SA ESTADO DE MINAS, JOAQUIM TARCISIO DE PAULA FREITAS, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0763116-84.2021.8.07.0016 (ID 68163631, pág. 204-205), em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "Trata-se de cumprimento de sentença movido por por HEMERSON RODRIGUES SILVA em desfavor de SA ESTADO DE MINAS, no qual o exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de redirecionar o procedimento em desfavor do(s) seu(s) sócio(s). O crédito perseguido pela parte exequente advém de relação de consumo, o que a atrai a incidência do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Tal dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação, não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, ainda que se trate de sociedade anônima com capital fechado. De outro norte, nesse momento, também não se verifica violação ao princípio da menor onerosidade da execução, porquanto inexistem outros meios aptos e eficazes à satisfação do crédito, pois as diligências frustradas já efetuadas pela parte exequente, em especial as voltadas para a localização patrimonial, são suficientes para demonstrar que a pessoa jurídica está em estado de insolvência, bem como está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à exequente. Assim, constatado o estado de insolvência do fornecedor, aliado ao fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos da execução alcancem os bens particulares do sócio da empresa executada, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa. No final da ata de ID 192678929 constou a informação quanto aos acionistas presentes: "Josemar Gimenez de Resende (Diretor Presidente) ; Joaquim Tarcísio de Paula Freitas, Diretor Geral e Cabecel do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados) ; Camilo Teixeira da Costa Filho (acionista); Leonardo Guilherme Lourenço Moisés (acionista e Secretário das Assembleias) e Mário Pinto Neves Filho (acionista)." Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens dos sócios JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE - CPF: 424.989.966-72, JOAQUIM TARCISIO DE PAULA FREITAS - CPF: 448.100.676-53 e LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES - CPF: 201.719.528-63. Promova-se o cadastramento dos referidos sócios cadastrados como terceiros interessados, agora como executados, no sistema eletrônico. Intimem-se, por publicação, para cumprir voluntariamente a obrigação de pagar o importe de R$ 18.607,94, que deverá ser atualizado até a data do pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de constrição de bens de sua propriedade. Após, dê-se vista ao exequente para apresentar planilha atualizada de eventual crédito remanescente e indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.". Sustenta o agravante que não há relação de consumo na relação jurídica entre a empresa executada e o agravado, de modo que, em relação extracontratual, não se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que não houve o preenchimento dos requisitos da teoria maior. Assevera a inobservância do necessário exaurimento dos meios típicos de execução. Aduz que não integra o quadro societário da empresa executada, exercendo apenas cargo de gestão e, por essa razão, não pode ser atingido pelos atos executórios. Postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o indeferimento do pedido de desconsideração. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID's 68196720 e 68196719). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica em si, elucida-se que o art. 50 do Código Civil prevê a possibilidade de desconsideração, acolhendo a Teoria Maior sobre o tema, estabelecendo como pressupostos o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por sua vez, nas relações de consumo, é possível a aplicação dos requisitos previstos no art. 28, § 5o do CDC, que adota a Teoria Menor, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações. No caso, os autos cuidam de cumprimento de sentença decorrente de pedido de indenização por dano moral devido à violação de direitos de personalidade, em matéria ofensiva publicada na imprensa. Assim, não se aplica o art. 28, § 5o, do CDC, uma vez que a situação em questão não se encaixa na definição legal de relação de consumo. Nesse quadro, cabe ao exequente comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC (desvio de personalidade ou confusão patrimonial). Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender o cumprimento da decisão vergastada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.